Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0726920-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60785525, inadmitiu o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Suprema Corte. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 1495108 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1348), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Portanto, tendo em vista o recente reconhecimento da repercussão geral quanto ao assunto (tema 1.348) e, em cumprimento à decisão do Pretório Excelso, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do Recurso paradigma no 1.495.108-RG, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 21 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal